Tribunal: TJDFT
Processo: 0732874-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. BLOQUEIO DE VALORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO. MANTIDA.
1. Recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência. A controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Não se verifica elementos suficientes para o deferimento da tutela de urgência reclamada.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.